Tribunal: TJSP
Processo: 2143299-06.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSAL – CONFIGURAÇÃO. Ato jurisdicional passível de recurso previsto em lei. Interposição de anterior Agravo de Instrumento (recurso no 2268196-77.2018.8.26.0000), ao qual foi negado provimento, afastando-se a regra geral sobre o bem objeto da constrição. Decisão já

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSAL – CONFIGURAÇÃO. Ato jurisdicional passível de recurso previsto em lei. Interposição de anterior Agravo de Instrumento (recurso no 2268196-77.2018.8.26.0000), ao qual foi negado provimento, afastando-se a regra geral sobre o bem objeto da constrição. Decisão já transitada em julgado. Mandamus. Utilização como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA.